Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-68.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713061-68.2021.8.07.0004 RECORRENTE: ARNALDO MARQUEZ RECORRIDOS: RAPHAEL TELES MACIEL FARIAS, CINDY RAQUEL ROCHA DE SOUZA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No julgamento do Recurso Especial 1.452.840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o adquirente, atual proprietário do bem, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em caso de demanda ajuizada em desfavor do antigo proprietário, ante a desatualização dos dados cadastrais. 2. Por outro lado, os encargos serão suportados pela parte embargada na hipótese em que, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro, situação verificada no caso sob exame. 3. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o), à luz do princípio da proporcionalidade. 4. Apelo parcialmente provido. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta violação a qualquer dispositivo de lei, limitando-se a afirmar que o acórdão recorrido ofende o enunciado 303 da Súmula do STJ e diverge do quanto decidido no paradigma do Tema 872 do rol de recursos repetitivos daquela Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). De igual teor, o AgRg no REsp n. 2.032.505/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Registre-se, ademais, quanto à apontada violação ao enunciado 303 da Súmula do STJ, que “O conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no REsp n. 2.049.132/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). Verifica-se, ainda, que o STJ, no julgamento do REsp 1452840/SP, paradigma do tema 872 do rol de matérias repetitivas daquela Corte Superior, assentou: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". Assim, quanto à matéria, o acórdão encontra sintonia com a referida orientação, razão pela qual nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012